Tribunal: STF
Processo: Rcl 8325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos.



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, o que deve ser objeto de ação judicial própria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.